Tribunal: TJDFT
Processo: 0733141-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733141-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONILDA DE SOUZA OLIVEIRA, FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, IVONILDO DE SOUZA DE OLIVEIRA, PRISCILA DE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, CAIXA SEGURADORA S/A, IVONILDA DE SOUZA OLIVEIRA, IVONILDO DE SOUZA DE OLIVEIRA, PRISCILA DE SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IVONILDA DE SOUZA OLIVEIRA e de apelação adesiva interposta pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA - FENAE contra sentença proferida nos autos da presente ação de exibição de documentos. A autora se insurge apenas no que tange à condenação dos honorários sucumbenciais, abstendo-se de recolher o respectivo preparo ao argumento de que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. No despacho de ID 25255938, foi oportunizado prazo para que os patronos da apelante demonstrassem, por meio de documentação idônea, sua condição de hipossuficiência, ou para que comprovem o recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção do apelo e consequente não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo legal, não houve manifestação da parte, conforme certificado ID 25572293. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. É fato que a parte beneficiária da gratuidade de justiça está dispensada, na forma do art. 98, §1o, I, do Código de Processo Civil, do recolhimento do preparo recursal. Contudo, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade (art. 99, §5o, CPC). No caso em tela, foi oportunizado aos patronos da apelante o prazo legal para sua comprovarem sua condição de hipossuficiência, ou para que comprovem o recolhimento do preparo. Ocorre que, decorrido o prazo legal, a parte quedou-se inerte, restando deserta a presente apelação, a qual deve ser inadmitida. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivmente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Doutro lado, consoante relatado, fora interposta apelação adesiva pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA – FENAE. Preconiza o art. 997, §2o, III, do Código de Processo Civil, que “o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível” (g.n.). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos principal e adesivo. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora